Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726743-73.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SINVAL GONCALVES DE LIMA, EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, EMILSON GERALDO PEREIRA BARBOSA, NEIVA TAVARES BARBOSA AGRAVADO: COPACHIC - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME, MARIA RIBEIRO VASCONCELOS, RAIMUNDO TADEU VASCONCELOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme informado pela Secretaria, o mandado de intimação dos agravados foi devolvido sem cumprimento em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 13847014). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual dos agravados, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator